Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752623-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: MOHAMAD NABIL YAHYA REPRESENTANTE LEGAL: WALID YAHYA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda de objeto do presente recurso, considerando o acordo celebrado entre as partes na origem, com o reconhecimento do débito exequendo, parcialmente impugnado nesta instância recursal (ID de origem no 194723535), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator